Tribunal: CARF
Processo: 13889.720599/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720599/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.406 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
SILVIA PADILHA GOMEZ ODA DOS SANTOS - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
NULIDADE DO ADE. SÚMULA CARF N° 22. INAPLICABILIDADE.
SIMPLES NACIONAL.
É nulo o Ato Declaratório de Exclusão do Simples (e não Simples Nacional)
que se limite a consignar a existência de pendências, sem especificar quais são
os débitos.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006. Se não houve a regularização de tais
débitos, em sua integralidade, no prazo legal de 30 (trinta) dias, contados da
ciência do ADE, a exclusão do Simples Nacional deve ser mantida.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
INCOMPETÊNCIA CARF.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720599/2017-51
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720599/2017-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-79.508, proferido pela 7a
Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
mantendo sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2018.
Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que o presente processo originou-se do
Ato Declaratório Executivo no DRF/RPO n. 2943757, de 1 de setembro de 2017 (e-fls. 11-12),
em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
Vale a reprodução de tais documentos:

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720599/2017-51

Cientificada do mencionado Ato de Exclusão, a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade aduzindo, em síntese, que a exclusão do Simples Nacional em
decorrência de débitos é inconstitucional e "totalmente coercitiva". Por essas razões, o
contribuinte requer sua manutenção no Simples Nacional.
Por sua vez, 7a Turma da DRJ/BSB, ao apreciar a manifestação de
inconformidade, decidiu por sua improcedência, sob o argumento de, não tendo havido a
regularização da totalidade dos débitos no prazo de 30 dias contados a partir da ciência do Ato
Declaratório Executivo, impõe-se a manutenção da exclusão efetuada.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário aduzindo, em síntese:
Preliminarmente: Nulidade do ADE
Em sede de preliminar, a Recorrente alegou ser nulo o Ato Declaratório de
exclusão do Simples Nacional sob o argumento de que ato limitou-se a consignar somente a
existência de pendências, indo de encontro à previsão Súmula CARF no 22 não discriminando os
débitos em aberto.
Mérito
No mérito, a Recorrente afirmou que:
a) a exclusão do regime tributário Simples Nacional, por dívida tributária, é
completamente ilegal e inconstitucional, por constituir-se em expediente sancionatório indireto
para o cumprimento de obrigação tributária, implicando em negativa de direito ao exercício da
atividade econômica empresarial;
b) as Fazendas Públicas já possuem instrumentos ágeis e eficazes para cobrança
das dívidas tributárias, dentre os quais se destacam: a Lei de Execuções Fiscais 6.830/1980, a
negativação no cadastro do empreendedor (Cadin, Serasa), entre outros inúmeros recursos menos
gravosos, cujas sanções, sem dúvida, poderiam substituir o ato de exclusão do contribuinte do
Simples Nacional, por dívida tributária;
c) os princípios constitucionais do livre exercício da atividade econômica, da
razoabilidade e da proporcionalidade são os norteadores de hipóteses de exclusão do regime do
Simples Nacional, porém, um ato administrativo com base apenas em inadimplemento imediato
ou momentâneo não poderia produzir o mesmo efeito de exclusão do referido regime tributário,
sob pena de provocar o encerramento da empresa, com seus consequentes efeitos ao mercado,
aos trabalhadores e à sociedade geral, sucessivamente;
d) existem súmulas no Supremo Tribunal Federal que prescrevem que as
obrigações tributárias da empresa não podem inviabilizar a atividade por ela desempenhada, de
modo que deve haver plena observância ao princípio constitucional do livre exercício da
atividade econômica;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720599/2017-51

e) a jurisprudência pacifica a questão inconstitucionalidade de exclusão ou
impedimento de adesão ao regime tributário do Simples Nacional por ato administrativo, pois
seria um expediente sancionatório indireto para forçar o cumprimento pelo contribuinte da
obrigação tributária, o que não é admitido pelo STF, pois essa Corte tem o dever de guarda da
Constituição Federal.
Por fim, requereu:
(...) “1. Anulação do processo em epígrafe;
2. Reinclusão da Recorrente no regime do Simples Nacional, diante da Súmula no 22
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez que o Ato Declaratório de
exclusão do Simples Nacional se limitou a consignar somente a existência de
pendências;
3. Uma vez tratar-se de matéria exclusivamente de direito, não se faz necessária
sustentação oral;
4. À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido, para ordenar que a Recorrente seja reincluída no regime tributário do
Simples Nacional, haja vista flagrante a ilegalidade e sobretudo, a inconstitucionalidade
perpetrada pela redação da Lei Complementar no 123”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de representação para exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude da existência de débito cuja exigibilidade não
estava suspensa.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de nulidade do
ADE e de ilegalidade/inconstitucionalidade do ato de exclusão por ferir princípios
constitucionais e jurisprudência dos Tribunais Superiores ao que foi decidido no acórdão de piso.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720599/2017-51

Preliminarmente: Nulidade do ADE
A Recorrente requereu a nulidade do Ato Declaratório de exclusão do Simples
Nacional sob o argumento de que ato limitou-se a consignar somente a existência de pendências,
desrespeitando, destarte, a orientação da Súmula CARF no 22:
Súmula CARF no 22
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Contudo, em meu sentir, não é aplicável ao caso a referida súmula vez que
presente processo trata da a exclusão do Simples Nacional e do Simples, que é o objeto do
mencionado entendimento sumulado.
Além do que, ao contrário do afirmado pela Recorrente, o Ato Declaratório
Executivo no DRF/RPO n. 2943757/2017 (e-fls. 11), ora em discussão, especificou
detalhadamente quais débitos encontravam-se pendentes de regularização, como é possível
verificar às e-fls. 12 e reproduzidos abaixo:

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720599/2017-51

No mérito.
Inicialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Todavia, a mencionada Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede
a permanência no Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou
a PGFN, tanto é que esse foi o motivo da exclusão da Recorrente do regime simplificado.
Ocorre que a Recorrente, em suas razões recursais, nada falou sobre o motivo que
deu origem a sua exclusão do regime tributário simplificado, qual seja, a existência de débitos
em aberto. A respeito, assim restou consignado na decisão de primeira instância:
“(...)
Os relatórios de fls. 23-31 e o despacho de fl. 32 dão conta de que os débitos
previdenciários se encontram parcelados desde 22/08/2017, e portanto com
exigibilidade suspensa, ao passo em que os débitos do Simples Nacional se
encontram em cobrança e plenamente exigíveis.
Não tendo havido a regularização da totalidade dos débitos no prazo de 30 dias
contados a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo, impõe-se a
manutenção da exclusão.” (Grifou-se)

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720599/2017-51

Assim, como não houve qualquer questionamento pela Recorrente, a matéria
precluiu tornando-se definitiva a decisão neste tocante.
Já quanto às alegações da Recorrente, que resumem-se
Porém, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26A e parágrafo único, do Decreto
n. 70.235/72, bem como, art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n o 256, de 22 de junho de 2009. No mesmo sentido
é o que discorre a Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Ademais, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para
os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código
Tributário Nacional).
Por fim, quanto ao pedido de sustentação oral, a possibilidade está amparada no
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. Porém,
a solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações
constantes no site institucional.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, para provimento ao recurso apreciado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital